Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material.

2. O prequestionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.